Tribunal: TJBA
Processo: 8069187-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069187-72.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EMMANUEL ESPINOLA CORDEIRO Advogado(s): ANDREA DE OLIVEIRA VILLAS BOAS, ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL, REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE FUNÇÃO INCORPORADO (AFI). VANTAGEM PECUNIÁRIA INCORPORADA SOB A ÉGIDE DA LEI ESTADUAL N.º 6.354/91. PREVISÃO DE REAJUSTE EM PARIDADE COM O VENCIMENTO BÁSICO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL N.º 11.919/2010, QUE ALTEROU A FORMA DE CÁLCULO, TRANSFORMANDO A VANTAGEM EM VALOR NOMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO (ART. 5º, XXXVI, CF). PRESERVAÇÃO EXPRESSA DOS DIREITOS CONSOLIDADOS PELA PRÓPRIA LEI NOVA. INAPLICABILIDADE DA TESE DE AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO MONOCRÁTICA. Indicados os motivos de fato e de direito pelos quais se pretende novo julgamento da questão, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. O servidor público que implementou os requisitos para a incorporação de vantagem pecuniária sob a vigência de determinada lei possui direito adquirido à forma de cálculo e aos critérios de reajuste nela previstos, não podendo ser atingido por lei posterior que modifique o regime da vantagem em seu prejuízo. A tese firmada pelo STF no RE 563.965/RN, que afasta o direito adquirido a regime jurídico, não se aplica a situações em que a lei nova retroage para modificar os efeitos de um ato jurídico perfeito, especialmente quando a própria norma ressalva os direitos já consolidados. A supressão indevida e continuada de parcela de natureza alimentar da remuneração do servidor configura dano moral in re ipsa, justificando a condenação do ente público à reparação. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.